Tribunal: TJDFT
Processo: 0711971-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante disposto no art. 1.699 do Código Civil, “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. O preceito pode ser aplicado sempre que for verificada alteração na capacidade contributiva do alimentante ou nas necessidades do alimentando.
2. É cabível a redução liminar dos alimentos fixados quando o requerente demostra, por meio documental, a perda do vínculo empregatício, a ensejar o reconhecimento da mudança de seu potencial contributivo.
3. Fixada verba provisória em patamar condizente com as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando, a manutenção da decisão é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.